Tribunal: TJSP
Processo: 1009182-27.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO EM PARTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por infante representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO EM PARTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por infante representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face do Município de Tupã e da Sociedade Beneficente São Francisco de Assis de Tupã, em virtude de suposto erro médico ocorrido durante o parto, cujas sequelas deixaram a autora com grave deficiência neurológica e física. A sentença rejeitou a pretensão sob fundamento de ausência de culpa ou omissão dos réus, bem como de nexo causal entre a conduta médica e o dano.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) a eventual ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a modalidade de responsabilidade civil aplicável ao exame da hipótese; (iii) se houve falha ou omissão dos entes requeridos na prestação de serviço de saúde; (iv) se restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta da Administração e, assim, se restou configurada a obrigação de indenizar os danos descritos na exordial e, por fim, (v) o grau de proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório a ser eventualmente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova oral requerida pela parte autora constitui cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório documental e pericial se revelou lacunoso para o deslinde da controvérsia.
4. A prova pericial realizada apresentou caráter genérico, omisso quanto aos pontos nodais do caso e não analisou de forma circunstanciada os documentos médicos e, tampouco, a dinâmica do atendimento hospitalar.
5. A permanência de versões contraditórias sobre o atendimento à gestante, a ausência de registros fundamentais, como partograma, e da evolução do trabalho de parto, bem como a divergência entre os dados documentais e os relatos das partes, evidenciam a necessidade de reabertura da instrução processual.
6. A prova testemunhal requerida pode esclarecer aspectos relevantes sobre condutas médicas, orientações hospitalares, tempo de espera e sofrimento fetal, a se revelar imprescindível para a formação de juízo de certeza.
7. A ausência de elementos suficientes para julgamento do mérito impede a aplicação da Teoria da Causa Madura e impõe a nulidade da sentença, conforme art. 1.013, §3o, do CPC, por violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 369, 370, 373, §1o, e 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1023914-12.2014.8.26.0576, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 28.04.2025; TJ-SP, Apelação Cível no 1016778-63.2023.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 11.09.2024; TJ-SP, APL no 1007887-51.2015.8.26.0597, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 10.01.2019.?